Tribunal: TJSP
Processo: 2352161-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Citação via "whatsapp". Inadmissibilidade. Regra do artigo 246, do Código de Processo Civil, inaplicável à espécie. Citação por meio eletrônico que exige que o citando possua e-mail cadastrado no banco de dados deste E. Tribunal, hipótese diversa dos autos. Aplicativo de mensagens, ademais, que não tem regulamentação para o uso e finalidade pretendida pela parte agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Citação via "whatsapp". Inadmissibilidade. Regra do artigo 246, do Código de Processo Civil, inaplicável à espécie. Citação por meio eletrônico que exige que o citando possua e-mail cadastrado no banco de dados deste E. Tribunal, hipótese diversa dos autos. Aplicativo de mensagens, ademais, que não tem regulamentação para o uso e finalidade pretendida pela parte agravante. Observância do Comunicado CG no 2.265/17. Decisão mantida. Agravo não provido.